Tribunal: TJMT
Processo: 1016891-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1016891-38.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BRUNA EDUARDA RODRIGUES
RECORRIDO: LEICIANE SOUZA FONTOURA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo (id 85676989) interposto por BRUNA EDUARDA RODRIGUES LIMA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 73106497):
AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR CUMULADA COM ADOÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DOS GENITORES DA MENOR - CITAÇÃO EDITALÍCIA UTILIZADA COMO PRIMEIRA E ÚNICA ALTERNATIVA PARA DAR CIÊNCIA AOS REQUERIDOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ANULAÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO DESDE A CITAÇÃO - VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVOS LEGAIS - AÇÃO RESCISÓRIA - PROCEDÊNCIA. 1. Evidenciada a ausência de esgotamento de todas as vias usuais que visam a localizar o demandado em ação que visa a destituição do pátrio poder, é que se pode lançar mão da citação por edital, situação não verificada no caso em espécie. 2. Justifica-se, frente à violação literal de dispositivos legais (art. 158, parágrafo primeiro c/c o art. 169, estes últimos da Lei no 8.096/90), a anulação da sentença de procedência, com o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que seja oportunizado a genitora, o direito de se defender na demanda que objetiva declarar a perda do seu poder familiar sobre sua filha. Preliminar acolhida. 3. Ação rescisória procedente.
(TJ-MT 10168913820198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/04/2021, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de ação rescisória, proposta por Leiciane Souza Fontoura da Silva, em que julgado procedente o pedido para rescindir a sentença proferida nos autos da ação de adoção com destituição do poder familiar, e declarar nula a citação por edital, bem como determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que se processe o feito a partir da citação pessoal da genitora da menor.
A recorrente alega a violação aos artigos 256 e 257 do CPC e artigo 158, §4o do ECA, ao argumento de “(...) desnecessidade de esgotar todos os meios para citação por edital no caso de ação de destituição do poder familiar, quando demonstrado desinteresse em cuidar da criança (...)”.
Recurso tempestivo (id 86098473).
A recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 85944492).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 87395474).
Contrarrazões apresentadas (id 89973482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 256 e 257 do CPC e artigo 158, §4o do ECA se ampara na assertiva de que é desnecessário esgotar todos os meios para citação por edital no caso de ação de destituição do poder familiar, quando demonstrado o desinteresse dos genitores em cuidar da criança.
Quanto a este ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Verifica-se ainda, que a citação por edital foi utilizada como primeira e única alternativa para dar ciência aos requeridos (genitores da menor) do ajuizamento da Ação de Destituição de Poder Familiar c/c Adoção, tendo sido concedida a guarda provisória da menor a autora, e ordenada de plano (ID 22760960) com base unicamente na informação da autora na inicial, de que, como dito, com relação ao pai, a menor jamais teve contato e que “desconhece o paradeiro” e, com relação a mãe, “não possui residência fixa, mudando constantemente de cidade, razão pela qual não temos como informar o endereço de citação”, o que já indicaria a necessidade de realização de diligências para a localização dos requeridos, o que não foi feito.
Não há notícias sequer de expedição de ofícios aos órgãos públicos de praxe, evidenciando-se o cerceamento da defesa da autora que, ao ser privada de tomar conhecimento do processo ante a citação editalícia, ficou privada de exercer o seu direito constitucional de defesa, prejudicando, inclusive, a criança de ver respeitado o seu direito à prioritária convivência familiar, uma vez que, ouvir os pais em processo em que se pretende retirar-lhes o poder familiar é o mínimo e primeiro passo no sentido de priorizar a convivência com a família natural.
Resta demonstrado também, que no período em que ajuizada a ação, até o seu deslinde final, a genitora da menor possuía emprego fixo (ID 22757490 e ID 227574901), o que denota que, em princípio, residia na comarca de Rondonópolis. (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. (...) IV - Em sentido oposto, os termos do dispositivo do art. 256 são claros quanto ao fato de considerar o réu em local incerto ou ignorado, para fins de citação por edital, depois de infrutíferas as tentativas de localizá-lo, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. V - O acórdão recorrido foi claro: "Não há, no processo, qualquer prova de diligências realizadas, inclusive junto as empresas de telefonia, DETRAN, concessionárias de serviços públicos SANEAGO e CELG e Delegacia da Receita Federal, para tentar localizar o Réu." VI - Ao entender pela necessidade do esgotamento de todos os meios necessários à localização do réu, constata-se que, além de o aresto recorrido não confrontar com nenhum dos dois dispositivos do Novo CPC, ele se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos réus". VII - A partir de tal entendimento, para verificar se foram ou não exauridas todas as diligências para a citação pessoal do réu, com o fim de se proceder à requisição de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial, ante o óbice de que trata o enunciado n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: AgRg no Ag 1.195.135/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 11/10/2016, DJe 11/11/2016 e AgRg no AResp 368.558/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em 3/10/2013, DJe 14/10/2013. VIII - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1323640 GO 2018/0168904-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2020) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca do não esgotamento dos meios necessários à localização do réu ensejaria o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na súmula 7 do STJ.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça